Tribunal: STF
Processo: HC 192233
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Defensoria Pública da União, em favor de Hiury da Rocha Paulo, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC 590.862/SC. 
    Consta dos autos que o juízo da execução de Criciúma/SC deferiu a remição de 177 dias de pena, em virtude da aprovação do paciente no ENCCEJA do ensino fundamental. 
    Irresignada com o cálculo realizado pelo magistrado a quo, a defesa interpôs agravo na execução no TJSC, o qual foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita: 
    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). RECURSO DEFENSIVO. DISCUSSÃO ATINENTE AO NÚMERO DE DIAS REMIDOS. APENADO APROVADO EM TODAS AS ÁREAS DE CONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA RECOMENDAÇÃO N. 44/2013, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, RESOLUÇÃO N. 3/2010, DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, E ART. 126, § 1º, I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE 88 (OITENTA E OITO) DIAS, JÁ ACRESCIDO DE 1/3 (UM TERÇO) EM RAZÃO DA CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ART. 129, § 5º, DA LEP), CORRETAMENTE EFETUADA PELO JUÍZO A QUO. DECISÃO MANTIDA. 
    "A Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça prevê que a base de cálculo para fins de remição nas hipóteses de aprovação de apenados no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) e no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) deve respeitar o parâmetro de 50% da carga horária legalmente definida para cada nível de ensino. Em seguida, pormenoriza numericamente qual a carga horária legalmente estabelecida em cada caso - 1600 (mil e seiscentas) horas, em se tratando de ensino fundamental, e 1200 (mil e duzentas) horas, em se tratando de ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio -, reproduzindo a previsão contida no art. 4º, incisos II e III, da Resolução n. 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, que institui a duração dos cursos para a educação de jovens e adultos".24.0038, de Joinville, rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, j. Em 2/8/2016). 
    PREQUESTIONAMENTOEXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. MATÉRIA ANALISADA NO CORPO DO JULGADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC, C/C O ART. 3º DO CPP. 
    "A simples provocação do tema, por meio de recurso integrativo, torna prequestionada a matéria, ainda que não haja o Tribunal debatido o tema de forma expressa" (STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 1443522, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. Em 18/10/2016). 
    RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (eDOC 4, p. 134-135) 
    Daí a impetração de habeas corpus no STJ. Na ocasião, postulou-se a remição de 177 dias na pena do paciente, nos termos da Resolução n. 44/2013 do CNJ. 
    O pedido foi indeferido liminarmente por ser substitutivo de recurso próprio. 
    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, o qual foi desprovido sob os seguintes fundamentos: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. CONSIDERAÇÃO DE 50% DAS 1.600 HORAS DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CNJ). 800 HORAS QUE DEVERÃO SER DIVIDIDAS POR 12, CHEGANDO-SE AO TOTAL DE 66 DIAS. ACRÉSCIMO DE 1/3, EM RAZÃO DA CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. TOTAL DE 88 DIAS REMIDOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. 
    1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir os fundamentos da decisão atacada. 
    2. A conclusão do Tribunal de origem vai ao encontro do entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a Resolução do CNJ n. 44/2013, ao mencionar os 50%, dispôs que esses devem incidir sobre as 1.200h para o ensino médio ou sobre as 1.600h para o ensino fundamental, o que resulta em 600h ou 800h, sendo essa a base de cálculo para a remição (AgRg no HC n. 496.499/SC, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 27/5/2020). 
    3. Agravo regimental improvido. (eDOC 5, p. 167)
    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a concessão de 177 dias de remição ao apenado. Para tanto argumenta: 
    É que o ora Paciente obteve aprovação em 05 (cinco) dos 05 (cinco) campos de conhecimento total no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), relativo ao ensino fundamental. 
    Dessarte, no entender da Defensoria Pública, deveria ser reconhecida a remição de 177 (cento e setenta e sete) dias da pena do ora Paciente, em observância à Recomendação 44/2013 do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ)(...) (eDOC 1) 
    É o relatório. 
    Decido. 
    A Segunda Turma desta Corte, nos autos do AgR no HC 190.806, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 30.3.2021, assentou que, para a remição decorrente da aprovação no ENCCEJA, aplica-se o total de 1.600 horas de estudo, e não as 800 horas como foi fundamentado na decisão agravada [do Tribunal de Justiça local], conforme a Recomendação 44/2013 do CNJ. Esse total deve ser dividido por 12 horas, encontrando-se o resultado de 133 dias para a aprovação no ENCCEJA . 
    É evidente que, para um detento em ambiente de cárcere, as dificuldades impostas pelos estudos são maiores que para um estudante de curso regular ou de curso na modalidade EJA, uma vez que estes últimos são beneficiados pela tutoria de professores, bem como pelo uso de materiais escolares direcionados. Por outro lado, o reeducando que escolhe estudar por conta própria, com os materiais disponíveis e sem acompanhamento, emprega esforços maiores para alcançar seus objetivos, tornando sua conquista algo louvável. 
    Valorizar a conquista em voga trará consequências positivas à sociedade, pois servirá de incentivo para todos aqueles que vislumbrarem os benefícios do estudo, principalmente para aqueles que já acreditaram nos benefícios de uma vida delituosa. Portanto, seria desproporcional diminuir todo o esforço empregado e considerar o empenho demonstrado como algo mínimo e comparável à modalidade de curso com a menor carga horária para o cálculo da remição. 
    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus a fim de declarar a remição de 177 dias na pena do paciente, nos termos da jurisprudência assentada na 2ª Turma deste Supremo Tribunal Federal. 
    Publique-se. Comunique-se com urgência.
    Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente